Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718421-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ARAGAO XIMENES, ESPÓLIO DE HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Aragão Ximenes e espólio de Hélio Ferreira de Oliveira com a finalidade de reformar a decisão (Id 91512054, processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que nos autos da ação de arrolamento comum, n. 0703358-68.2021.8.07.0019, determinou à parte autora comprovar a alegada miserabilidade jurídica do espólio ou recolher as custas iniciais do processo, e indeferiu o pedido de expedição de alvará para que a inventariante dê continuidade às atividades da empresa Hélio’s Ferreira Oliveira, por entender que não há nos autos a comprovação do patrimônio que integra o espólio, bem como a existência de dívidas e de outros herdeiros e/ou testamento. A agravante aduz que efetuou pedido de pensão junto ao INSS e por esse motivo, no momento presente, não tem condições de pagar as custas processuais. Afirma que a empresa Helio’s Ferreira de Oliveira, CNPJ 11.329.886/0001-38, que compõe o espólio de Helio Ferreira de Oliveira, está impossibilitada de continuar suas atividades, porque após o falecimento do sócio administrador, o certificado digital da empresa foi cancelado. Relata que a única fonte de renda da família é proveniente das atividades dessa empresa e, por esse motivo, necessita da expedição de alvará judicial para que possa dar continuidade às atividades da empresa. Preparo não efetuado porque o pedido de gratuidade de justiça é objeto deste agravo. Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. O art. 99, §2, do CPC, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por se tratar de ação de arrolamento, a demonstração de hipossuficiência deve ser direcionada ao espólio, uma vez que o espólio constitui entidade autônoma, sendo irrelevante averiguar as condições pessoais dos herdeiros, pois o benefício é concedido diretamente ao espólio que é o responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. II - Os elementos dos autos permitem concluir que o Espólio-agravante tem patrimônio para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. Mantida a r. decisão agravada. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1246151, 07035361120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1227693, 07120724520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipossuficiência do espólio não se presume, portanto, é necessária a demonstração de que o patrimônio do espólio é módico e incapaz de suportar as despesas processuais. Conforme se verifica nos autos de origem, o Juiz do inventário determinou diversas medidas para a correta instrução do feito, inclusive direcionadas à identificação do patrimônio do espólio, apresentação dos herdeiros e indicação de dívidas e/ou testamento, dentre outras (Id 91512054, do processo de referência). As custas e despesas processuais nas ações de inventário/arrolamento poderão ser recolhidas ao final do processo, a fim de possibilitar o amplo acesso à justiça. Para tanto, o não recolhimento das custas iniciais não pode servir de óbice ao processamento da ação de inventário. Quanto ao pedido de expedição de alvará para autorizar a inventariante a dar continuidade às atividades da empresa, entendo que carece de análise mais aprofundada. Consta dos autos contrato social relativo à empresa Helio’s Representações Comerciais Ltda (Id 26342263 e Id 26342264), a qual tem como sócios o Sr. Hélio Ferreira de Oliveira (falecido) e a Sra. Rosângela Aragão Alves Ximenes. O art. 1.028 do Código Civil, que trata da resolução da sociedade em relação a um sócio, apresenta a hipótese de obrigatoriedade da liquidação da quota do sócio falecido, salvo: a) se o contrato dispuser diferentemente; b) se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; c) se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Na hipótese dos autos, não consta disposição contratual acerca da transmissão das quotas sociais em caso de falecimento de um dos integrantes da sociedade empresária. Portanto, nesta sede recursal, a qual se processa em cognição sumária, não há elementos de convicção para a concessão da tutela de urgência que autorize a determinação de liberação de alvará em nome da inventariante para que dê continuidade às atividades da empresa. Até porque, ainda não há nomeação de inventariante, conforme se verifica nos termos da decisão ora gravada: (...) 31. A parte autora requer a expedição de alvará judicial para que a inventariante eventualmente nomeada possa dar continuidade às atividades da empresa que o falecido era sócio - administrador, HELIO'S FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 1356812 - Pág. 5, alínea "d"). 32. Por mais que este Juízo tenha ciência das despesas familiares a cargo da requerente, no bojo de um inventário, a liberação de alvará para que a requerente, ora viúva, possa continuar as atividades da empresa do falecido requer extrema cautela, até porque não há até este momento comprovação do patrimônio que integra o espólio, se há dívidas, bem como comprovação de que não há outros herdeiros e/ou testamento. Assim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, verifica-se que em razão da iliquidez momentânea do espólio, é possível postergar o pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo, quando então será analisada a capacidade do acervo hereditário, para fins desse custeio. Impõe-se, portanto, o sobrestamento da decisão agravada nesse quesito, uma vez que as despesas processuais é de responsabilidade do espólio e não dos herdeiros. Quanto ao pedido de expedição de alvará judicial em nome da inventariante, verifica-se que carece de melhor análise probatória. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. Comunique-se ao juízo da causa. Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça porque presente interesse de menor herdeiro (A.X.D.O.). [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 14 de junho de 2021, 15:36:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator